Tribunal: TJDFT
Processo: 0750361-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO NO AMBIENTE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGADA. PESSOA JURÍDICA. BLOQUEIO DE ATIVOS DE TTULARIDADE DA EXECUTADA EM FASE INCIPIENTE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA DE ARRESTO. MEDIDA CONSTRITIVA DE NATUREZA CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DIREITO CONTROVERSO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E DE SUBSISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. EXECUTADA. SITUAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De conformidade com o prefixado no artigo 799, inciso VIII, do estatuto processual, aplicável, no que couber, ao cumprimento de sentença, na forma do artigo 771 do mesmo Códex, ao credor é resguardada a faculdade de, incidentalmente, reclamar no bojo do próprio cumprimento de sentença medidas acautelatórias destinadas a resguardar a efetividade da execução, notadamente a antecipação do arresto antes da efetivação das diligências destinadas à ultimação da intimação do excutido, ressalvado que, em se tratando de medida de urgência, ante a natureza jurídica da qual se reveste, a medida deve derivar de elementos que evidenciem que da sua não concessão poderá advir dano à parte credora ou risco ao resultado útil do processo.
2. Conquanto revestida de verossimilhança a argumentação desenvolvida, a ausência de elementos a induzirem risco de advir dano irreparável ou de improvável ou de difícil reparação à parte exequente ou prejuízo ao resultado útil do processo induz à apreensão de que não se aperfeiçoaram os requisitos necessários à concessão, ao início da fase executiva, de tutela provisória de urgência de natureza cautelar vocacionada a arrestar patrimônio pertencente à executada com o viso de ser assegurada efetividade à prestação postulada.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.